Tribunal: TJDFT
Processo: 0715851-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
I – Verificando-se que o agravo interno não suscita argumentos capazes de ilidir os fundamentos expendidos na decisão recorrida, não se vislumbram razões para se alterar o posicionamento.
II – A caracterização da litigância de má-fé ocorre com base em um elemento subjetivo – dolo ou culpa grave – e outro objetivo, que consiste no prejuízo causado à parte adversa.
III – Negou-se provimento ao recurso.